Tribunal: TJDFT
Processo: 0712679-28.2024.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Administrativo e processual civil. Ação anulatória. Objeto. Decisão administrativa. Procon/DF. Multa. Fornecedora de serviços e produtos. Sanção. Aplicação. Prática abusiva. Desconsideração dos mandamentos derivados da legislação de consumo (CDC, arts. 6, iii; 39, v; 47; 51, IV). Infração às normas de proteção ao mercado de consumo. Penalização. Procon/DF. Legitimidade. Multa. Expressão pecuniária da penalidade. Mensuração. Proporcionalidade e razoabilidade. Observância aos critérios normativos. Ocorrência. Processo administrativo. Direito à ampla defesa e ao contraditório. Observância. Ato administrativo. Fundamentação. Higidez. Sentença. Nulidade. Falta de fundamentação. Inexistência. Cerceamento de defesa. Arguição. Decisão surpresa por falta de franqueamento de prazo para alegações finais. Lastro legal inexistente. Preliminares rejeitadas. Apelação desprovida. Honorários recursais fixados (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 11).
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação destinada a cassar ou reformar sentença que julgara improcedente o pedido autoral, volvido à anulação de ato administrativo que aplicara à autora penalidade de multa por infração aos regramentos inerentes ao direito do consumidor.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do apelo cingem-se à aferição da legitimidade do ato administrativo proveniente do Procon/DF, que impusera à fornecedora de produtos e serviços acionante sanção pecuniária com fulcro na imprecação de prática ensejadora de violação à legislação de consumo, assim como da razoabilidade e da proporcionalidade da multa aplicada, perpassando pela aferição da subsistência de vícios procedimentais a implicarem nulidade ao provimento sentencial arrostado.
III. Razões de decidir
3. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX, art. 489, II)
4. Emergindo dos elementos coligidos a certeza de que o processo restara devidamente guarnecido do aparato material indispensável à elucidação das pretensões formuladas e aferida a resolução das pretensões incidentalmente formuladas, com a conclusão dos autos para a sentença em razão, inclusive, da expressa dispensa, pelas partes, de digressão probatória, aperfeiçoando-se a preclusão lógica e consumativa sobre a questão, a subsequente edição de sentença, em compasso com o ritual procedimental, é impassível de ser invocada como decisão surpresa, inclusive porque, não subsistente incursão probatória, o legislador processual, em compasso justamente com os princípios do contraditório, da ampla defesa e da celeridade processuais, não contempla a figura das alegações finais como pressuposto de desenvolvimento válido e regular do ritual procedimental (CPC, arts. 10 e 347 e segs.).
5. Ao Procon/DF, órgão constituído sob a forma de autarquia e integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, fora conferida atribuição para fiscalizar qualquer pessoa física ou jurídica que se enquadre como fornecedor de bens e serviços na relação de consumo, estando, inclusive, municiado de poder para, apurada falha e violação ao direito do consumidor, sancionar o infrator com multa pecuniária aferida de forma ponderada com o ilícito havido como forma de conferir eficácia à proteção ao consumidor apregoada pelo legislador constituinte e materializada no Código de Defesa do Consumidor (CF, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 4o, 5o e 56, I).
6. Qualificando-se a autora como fornecedora, porquanto participante da cadeia de fornecimento de produtos e serviços, deve inexoravelmente, ao entabular relacionamento com consumidor destinatário final dos produtos e serviços oferecidos, prestar subserviência às normas estatuídas no Código de Defesa do Consumidor (CDC, art. 18), estando, pois, sujeita às sanções legalmente tipificadas para as violações ao positivado em que incidir.
7. A competência administrativa conferida ao Procon/DF para aplicação de multa derivada de violação ao direito do consumidor não encerra violação ao princípio da separação de poderes, não constituindo essa atividade usurpação da jurisdição reservada ao Judiciário, porquanto decorrente do exercício da própria função institucional do órgão volvida à defesa dos interesses e direitos do consumidor, cuja atuação alcança poder sancionatório (CDC, art. 56), encontrando, demais disso, amparo no exercício do poder de polícia administrativa que o assiste, ressalvado eventual controle judicial sob o espectro da legalidade.
8. O ato administrativo realizado no exercício do poder de polícia inerente à administração pública, além de revestido de presunção de legalidade e legitimidade, é provido dos atributos da coercibilidade e da autoexecutoriedade, legitimando que, detectada a infração de normas de defesa do consumidor por parte da autora traduzida na inobservância das normas que regem a vinculação à oferta publicizada, seja-lhe cominada sanção pecuniária como forma de punição pela prática da ilicitude, por encerrar violação ao direito do consumidor.
9. O Decreto no 2.181/1997, ao dispor sobre matéria atinente ao direito do consumidor, regulamentando o procedimento administrativo destinado à aplicação das sanções administrativas em caso de inobservância de normas consumeristas, cingira-se a conferir viabilidade material à aplicação das disposições albergadas pelo Código de Defesa do Consumidor, explicitando seu conteúdo e regulamentando-as e, ao final, tornando possível sua aplicação, dando-lhe efetividade, traduzindo simples exercício do poder regulamentar outorgado ao Chefe do Executivo nacional pelo legislador constituinte (CF, artigo 84, inciso V).
10. Aferido que o procedimento deflagrado pelo órgão de defesa do consumidor, mediante provocação de consumidor reputado lesado, redundando na imputação de multa à fornecedora protagonista do ilícito administrativo, fora conduzido com subserviência do devido processo legal, denotando que a imprecação formulada, relativa a suposta falta de fundamentação do ato administrativo, ressoa desprovida de relevância ou plausibilidade, tanto que pudera apresentar defesa na qual concentrara todas as alegações que reputava pertinentes, o ato administrativo se torna impassível de sindicabilidade judicial quanto à sua legitimidade, mormente inexistindo ofensa aos princípios constitucionais, expressos ou implícitos, ou a qualquer dispositivo legal regente da atividade administrativa.
12. A penalidade administrativa imposta pelo órgão de proteção e defesa do consumidor ao fornecedor de produtos, decorrendo de processo administrativo em que fora observado o contraditório e a ampla defesa e no qual fora apurado a ilegalidade em que incidira, pois apurada a prática de atos lesivos aos direitos do consumidor, destinatário final dos serviços prestados, reveste-se de lastro material, obstando sua invalidação por encontrar respaldo na legislação de consumo e, outrossim, a mitigação da sanção imposta, quando coadunada com a irregularidade apurada e com a sanção tipificada para o fato (CDC, artigo 56, inciso I e parágrafo único).
13. Apurada a prática lesiva aos direitos do consumidor, ensejando violação aos artigos 6, III; 39, V; 47; 51, IV do Código de Defesa do Consumidor, a fixação da expressão pecuniária da sanção destinada à prestadora infratora deve ser realizada em ponderação com a gravidade da infração, com a vantagem auferida e com sua condição econômica (CDC, art. 57), observados, outrossim, os parâmetros estabelecidos pela Portaria no 34/2020 do Sistema Integrado de Normas Jurídicas, de forma a ser apreendida a justa sanção germinada do ilícito em conformidade com a razoabilidade e a proporcionalidade que devem nortear o sancionamento do infrator às regras de consumo, derivando dessa equação que, devidamente dosada a sanção, deve ser corroborada sob o prisma do controle de legalidade passível de realização em ambiente judicial.
IV. Dispositivo e tese
14. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Unânime.